Tribunal: TJMT
Processo: 1025219-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025219-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA LUCIA ALVES LACERDA MONTEIRO - CPF: 951.651.261-53 (RECORRENTE), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025219-46.2022.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Ana Lucia Alves Lacerda Monteiro, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Pato Do Mato Tur Viagens e Turismo Ltda – ME e Tuiutur Viagens E Turismo Ltda - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 à 10/11/2022

Ordem: 206

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória, que julgando procedentes os pedidos iniciais,
condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devido ao atraso de chegada do voo em seu destino final em mais de 04 (quatro) horas.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, uma vez que o atraso do voo que culminou no atraso da chegada do recorrido em seu destino final ocorreu por intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum i
ndenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu passagem aérea com saída de Cuiabá às 11h do dia 25/12/2022, e destino à Porto Seguro/BA, com previsão de chegada às 14h do mesmo dia.

4.

No entanto, o recorrido apenas chegou ao destino final às 21h, ou seja, mais de 06 (seis) horas do horário inicialmente contratado. Afirma que em decorrência disso
perdeu uma diária de hotel no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

5.

Narra que o voo de retorno também sofreu atraso, uma vez que o voo inicial seria com saída de Porto Seguro/BA às 15h e chegada as 18h40, contudo, chegou a seu destino às 22h35.

6.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, destaco que a
readequação da malha aérea nesses casos até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o
III, do CDC, o que
configura falha na prestação de serviço
, ex

vi
do art. 14 do mesmo diploma legal.

7.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado o recorrido em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados por ele, que além de chegar a seu destino final no dia seguinte, teve de remarcar seus compromissos pessoais.

8.

Desse modo, como a recorrente
não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, conforme era de incumbência daquela, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a condenação a indenização a título de danos morais
, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo singular
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022